Tribunal: CARF
Processo: 10580.724631/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724631/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
EDUARDO SOUTO MAIOR SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO E PAGAMENTO DA DÍVIDA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é o órgão adequado para a
solicitação de parcelamento e pagamento da dívida.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS
(UNESCO). ISENÇÃO DE IR.
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com ou sem vínculo contratual, são isentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a imposto de renda pessoa
física, exercício 2007; ano-calendário 2006 em procedimento de revisão da declaração de ajuste
anual (DIRPF). Detectada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 18.651,71, pagos por duas fontes, e compensado o imposto de renda retido, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724631/2009-34
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724631/2009-34

de R$ 153,70, e omissão de rendimentos recebidos do exterior, R$ 50.190,72, informados em
Declaração de rendimentos pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc), apurou-
se imposto de renda suplementar de R$ 11.951,06.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento contestando apenas a omissão de rendimentos pagos por organismo
internacional porque seriam isentos, como informados em sua declaração de ajuste anual no
campo próprio, indeferida.
O contribuinte apresentou Impugnação, alegando a isenção dos rendimentos
pagos pela Unesco, órgão da ONU, como base no comprovante rendimentos anexado.
O Acórdão julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Julgou-se que os rendimentos decorrentes da prestação de serviços por nacionais contratados no
país a organismos internacionais são tributados quando faltar-lhes a condição de funcionários de
organismos internacionais.
O contribuinte, em 06/05/2013, interpôs Recurso Voluntário em que alega:
a) com relação aos valores recebidos da UNESCO no ano-calendário de 2006, tais
rendimentos são isentos.
b) quanto aos rendimentos recebidos pela dependente Veruska Pessoa de Oliveira
Souto Maior, CPF 013.256.995-78, da fonte pagadora CNPJ 03.674014/0001-89; assim como, os
rendimentos pagos pelo CNPJ 03.871.465/0001-06, requer a emissão de demonstrativo de
débito, considerando esses dois rendimentos, para parcelamento e pagamento da dívida.
Junta cópia de Recursos Especiais do STJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 12/04/2013 (fl. 40). Em 06/05 do mesmo ano,
interpôs Recurso Voluntário. Conheço, portanto, da peça recursal.
Destaco, inicialmente, que o litígio dos autos se restringe à questão do PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), não engloba assim a questão do
parcelamento quanto aos débitos reconhecidos pelo contribuinte.
Solicitação de parcelamento e pagamento da dívida
Quanto aos rendimentos recebidos pela dependente Veruska Pessoa de Oliveira
Souto Maior, CPF 013.256.995-78, da fonte pagadora CNPJ 03.674014/0001-89; assim como, os
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724631/2009-34

rendimentos pagos pelo CNPJ 03.871.465/0001-06, o contribuinte expressamente admite ser
devedor de tais débitos.
Como já havia sido afirmado em 1a instância:
A legislação tributária dispõe que o contribuinte deve submeter ao ajuste anual os
rendimentos próprios e os rendimentos dos seus dependentes, e nos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) consta que Veruska Pessoa de Oliveira
Souto Maior, CPF 013.256.99578, regularmente declarada como dependente, na
condição de filha, recebeu, no ano-calendário 2006, rendimentos tributáveis, de R$
7.028,87. Registrase
que esta dependente não apresentou declaração de ajuste anual em separado, portanto,
resta caracterizada a omissão apontada no lançamento.
Também não houve descaracterização da omissão relativa aos rendimentos de trabalho
assalariado recebidos pelo contribuinte conforme informações fornecidas pela fonte
pagadora em Dirf, de R$ 11.622,84. Nada foi apresentado.
Mantida, portanto, a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, de
R$ 18.651,71.
Desta forma, trato como precluso qualquer argumento sobre tais temas. Cabe
observar unicamente que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é o órgão adequado
para a solicitação de parcelamento e pagamento da dívida.
Rendimentos recebidos de organismos internacionais (UNESCO). Isenção de
IR.
O contribuinte alega, desde a 1a instância, que o art. 5o da Lei no 4.506/1964,
dispõe que os rendimentos recebidos por servidores de organismos internacionais de que o Brasil
faça parte são isentos de imposto. Aduz que no próprio contrato firmado com a Unesco está
estabelecido que os rendimentos são isentos de imposto de renda, e a própria RFB, na IN 208, de
2002, art. 21, §1o dispõe que rendimentos percebidos por serviços prestados à ONU são isentos.
Em 2a instância, traz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A 1a instância entendeu que somente o trabalho com vínculo empregatício é isento
de Imposto de Renda:
No caso em questão, os rendimentos foram pagos ao contribuinte como consultor de
organismo internacional, e não a título de trabalho com vínculo empregatício e,
devidamente informados em Declaração de Rendimentos pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc).
Salienta-se que as Perguntas n. 137 e 138 da publicação “Imposto de Renda
Pessoa Física – Perguntas e Respostas – 2007”, editada pela Receita Federal, a seguir
reproduzidas, esclarecem o tratamento tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do
PNUD e das Agências Especializadas da ONU.
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições – serem
funcionários do Organismo Internacional, no caso em concreto, ser funcionário da
UNESCO, e ter seus nomes relacionados e informados à Secretaria da Receita Federal
do Brasil por tais Organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724631/2009-34

Cabe ressaltar que o contribuinte nada apresentou para comprovar que pertencia ao
quadro efetivo da Unesco. Daí, não cabe a isenção pleiteada e tais rendimentos são
tributados em conformidade a legislação tributária brasileira, como ocorrido no
lançamento.
De fato, o tema não é novo.
Em 2010 foi editada a Súmula CARF no 39, que reconhecia que os valores
recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas,
com vínculo contratual, não eram isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A súmula
foi revogada pela Portaria CARF n. 03, de 09/01/2018.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n. 1.306.393/DF, eleito
como representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, o STJ ratificou o
entendimento firmado pela 1a Seção, no REsp n. 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori
Zavascki), no sentido de que “são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD”.
No julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela
Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto n. 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a
ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas
atividades específicas.
A dúvida persistia em 2013, à época do Acórdão. Por isto, escreveu-se que (fl. 39)
Já para os técnicos que prestam serviços às Agências Especializadas, sem vínculo empregatício,
nada foi disposto na Convenção a respeito de isenção de impostos. Hoje o entendimento é de
que a hipótese dos autos (consultor independente) se subsome à situação tratada no recurso
repetitivo.
Com isso, assiste razão ao Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou integral
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724631/2009-34

Fl. 119
DF CARF MF
Original